Tribunal: TJES
Processo: 5000352-13.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-13.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE ALVES PEREIRA

APELADO: MARILIA DE SOUZA PINHEIRO BORGES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS ART
S
.
560 E
561, CPC.
MERA DETENÇÃO
(ART. 1.208, CC)
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

P
receitua o art. 560, do CPC,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC.
2.
D
ispõe o
art. 1.208, do Código Civil que
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

3.
Compulsando os autos, em especial a prova testemunhal, verifico que a posse do imóvel era exercida pelos apelados e que, em determinado momento, houve a permissão de que a apelante o utilizasse por período entre 15 (quinze) a 30 (trinta) dias enquanto procurada outro imóvel para fixar residência, não tendo o desocupado desde então.

4.
Logo, configura esbulho possessório a não devolução do imóvel após o período em que lhe fora permitida a utilização, sobretudo quando exerce a mera detenção do bem
.

5
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000352-13.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE ALVES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS NICODEMOS OLIVEIRA SILVA - RJ75208
APELADO: MARILIA DE SOUZA PINHEIRO BORGES, WELINGTON COELHO BORGES, ESPÓLIO DE MARÍLIA DE SOUZA PINHEIRO BORGES

Advogados do(a) APELADO: MARINA FERES COELHO - ES14961-A, VITOR BRAGA FINOTI - ES36169, MATHEUS LUCIO AZEVEDO RIOS - ES37287
Advogados do(a) APELADO: MARINA FERES COELHO - ES14961-A, VITOR BRAGA FINOTI - ES36169, MATHEUS LUCIO AZEVEDO RIOS - ES37287

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial de reintegração de posse em desfavor da apelante.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC
1
,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
2
.

Acerca da posse, dispõe o art. 1.208, do Código Civil que
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Nos termos do art. 1208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Assim, ao permitir a apelada, no passado, que os demais condôminos se utilizassem da área litigiosa como garagem, não consolidou para estes qualquer direito de uso e⁄ou de servidão.
(TJES, Classe: Apelação, 21120079336, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

Compulsando os autos, em especial a prova testemunhal, verifico que a posse do imóvel era exercida pelos apelados e que, em determinado momento, houve a permissão de que a apelante o utilizasse por período entre 15 (quinze) a 30 (trinta) dias enquanto procurada outro imóvel para fixar residência, não tendo o desocupado desde então.

Logo, configura esbulho possessório a não devolução do imóvel após o período em que lhe fora permitida a utilização, sobretudo quando exerce a mera detenção do bem. No mesmo sentido:

A não devolução do imóvel no prazo estabelecido na notificação extrajudicial, constituiu os agravados em mora, razão pela qual impõe-se o deferimento da liminar pleiteada, notadamente porque restou comprovado o esbulho ante a mudança da qualidade da posse para precária e injusta.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 036189000155, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários
sucumbenciais para
15
% (
quinze
por cento),

observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

2
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o E. Relator.